Tribunal: TJMT
Processo: 1025164-14.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1025164-14.2018.811.0041
Recorrente: SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S/A
Recorrido: MAF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 85016967) interposto por SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 81868983):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO ESTORNOS DE JUROS INDEVIDOS CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE SALDO DA PARTE – COBRANÇA DE JUROS SOBRE O SALDO NEGATIVO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO VERIFICADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E CONDICENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em ilegitimidade do Banco quando o ato ilegal discutido no processo foi praticado pela instituição financeira. 2. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido. (RAC n° 1025164-14.2018.811.0041, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/03/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão laçado no id. 81868983.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta: (i) violação ao art. 104, do CC, ao fundamento de que o contrato entabulado entre as partes é válido. Menciona a inexistência de vícios que possam macular a postura adotada pela instituição financeira; (ii) violação ao art. 188, I do CC, ao argumento de inexistência de ato ilícito ante o exercício regular do direito, cumprindo o contrato com boa-fé e lisura e (iii) divergência jurisprudencial no sentido de que a simples demora em cancelar o seguro junto a instituição financeira não enseja dano moral.
Recurso tempestivo (id. 85812983). Devidamente preparado, conforme Certidão de id. 85599485. Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 85994509).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Princípio da Dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Assim, se não há impugnação completa ou se a parte recorrente não a faz de forma específica, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal). A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF). 4. (Não cabe, em recurso especial, reexaminar cláusula contratual e matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ). 5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU QUE O TERMO INICIAL AINDA NÃO OCORREU. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE DESPROVIDO. (...) 3. A respeito da reversão do bem ao patrimônio público, o acórdão recorrido constatou o decurso de mais de 35 anos sem o cumprimento do encargo fixado. Contudo, o Recurso Especial não combate de maneira específica e motivada esta fundamentação, suficiente à manutenção do acórdão, o que não atende ao princípio da dialeticidade. Aplicam-se ao caso, destarte, as Súmulas 283 e 284/STF. 4. Agravo Interno da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE desprovido.(AgInt no AREsp 863.866/SE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (grifei).
No caso versando, interposto o recurso de apelação visando a reforma da decisão de primeiro grau que havia julgado parcialmente procedente o pedido inicial, o recorrente não logrou êxito, posto que o órgão fracionário deste Sodalício entendeu pela falta de dialeticidade e razoabilidade do quantum indenizatório arbitrado.
Ao decidir a questão, o órgão fracionário deste Sodalício consignou o seguinte:
“Quanto ao mérito, o recurso do Banco carece de dialeticidade quanto à tese central da inocorrência de dano moral, afinal, a questão da contratação do seguro e da ilegalidade da cobrança do valor não é objeto do presente processo, até porque já foi decidida em outros autos.
No que toca ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, devendo ser fixado em termos razoáveis, que não implique em enriquecimento indevido da vítima, devendo o arbitramento ser operado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e adotados na jurisprudência, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, devendo sempre procurar desestimular o ofensor a repetir o ato indevido, e, sob essa perspectiva de ideia, sopesando as circunstâncias e especificidades envoltas na lide, admito que o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) se mostra adequado para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser congruente e proporcional com os valores arbitrados por este eg. Tribunal de Justiça para situações semelhantes”. (grifei).
Ao recorrer de tal aresto, o recorrente alega violação aos arts. 104 e 188, I do CC, matérias dissociadas das razões de decidir contidas no acórdão hostilizado.
Assim, considerando que a parte recorrente não impugnou especificamente o principal e suficiente fundamento utilizado pela decisão recorrida (ausência de dialeticidade e razoabilidade do quantum indenizatório arbitrado), resta violado o princípio da dialeticidade, tornando, via de consequência, inadmissível o presente recurso, à vista do óbice das súmulas 283 e 284 do STF.
Diante desse quadro, o recurso especial não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça